Tribunal: TJDFT
Processo: 0745156-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745156-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEOVANA SANTOS ANDRADE PACIENTE: SAMUEL MAGALHAES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante em 28.7.25, pelo crime do art. 157, § 2o, II e VII, do CP (roubo com emprego de arma branca), teve a prisão convertida em preventiva em 30.7.25, para garantia da ordem pública (ID 77359878). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. E não há indício de autoria – a descrição do autor realizada por uma das vítimas não condiz com as características físicas do paciente. O paciente tem residência fixa, trabalho lícito e é responsável por filho menor. Além do mais, faz uso de medicação controlada e necessita de tratamento médico, pois tem transtorno depressivo maior, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno do desenvolvimento intelectual e de escoriação. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. O impetrante instruiu a inicial apenas com procuração, documentos pessoais do paciente, decisão que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu pedido de sua revogação. Não apresentou a cópia dos autos do inquérito policial e da ação penal. O paciente – narra a denúncia -, em 28.7.25, com outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), aparelho celular Motorola G54 e bicicleta modelo GTS PRO M5, da vítima A. C. F. das N.. Em seguida, no mesmo dia, nas mesmas circunstâncias, subtraiu aparelho celular Apple Iphone X e bicicleta da vítima F.C. S e bicicleta modelo Reiland da vítima V. B. B.. E tentou subtrair bicicleta e demais pertences da vítima E. P. M. R., que acompanhava F.e V. (ID 244839914). Policiais militares, na delegacia, disseram que foram noticiados sobre ocorrência de crime de roubo ocorrido no Taguaparque e recebidas as características de um dos autores lograram êxito em encontrá-lo nas redondezas e o prenderam. Com o paciente foram encontrados faca e um dos aparelhos celulares subtraídos (IDs 244329909 dos autos principais). Uma das vítimas disse que estava com outros dois amigos, todos de bicicleta pedalando na ciclovia, quando foram abordadas por três indivíduos, dois deles portando faca. Eles apontaram as facas em direção a elas insinuando que iriam atacá-las. Desceram das bicicletas e tentaram fugir. Na fuga, ela e seu amigo ficaram lesionados. Motociclista que passava pelo local deu carona a ela até ônibus da Polícia Militar, quando, então, receberam apoio policial. Outro motociclista cercou um dos autores que estava com sua bicicleta, momento em que ele a abandonou e fugiu. Foram subtraídos sua bicicleta, o aparelho celular e a bicicleta de seu amigo (que não foi recuperada). Reconheceu o paciente como um dos autores do crime -- aquele que, portando faca, foi em direção ao seu amigo (ID 244329535 dos autos principais). Outra vítima disse que estava no Taguaparque quando foi abordado por rapaz, -acompanhado por outros dois que ficaram à distância -, que, com faca, anunciou o assalto e ordenou que não reagisse, se não a mataria. Foi subtraída sua bicicleta e aparelho celular, que não foram recuperados (ID 244329537 dos autos principais). No ato da prisão, o paciente encontrava-se na posse do aparelho celular de uma das vítimas e da faca, utilizada no crime (ID 244330157 dos autos principais). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E presente o periculum libertatis. A gravidade concreta do crime – roubo com emprego de arma branca (faca), em concurso de agentes, dificultando a defesa das vítimas -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ainda que não reincidente, o paciente é apontado como autor de outros roubos cometidos em datas próximas a do fato (29.1.25 e 5.7.25) (ID 77365067). A reiteração criminosa do paciente também justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva, além da periculosidade do paciente, revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem ocupação lícita, residência fixa e é responsável por menor, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora a impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E, quando ouvido na delegacia, o paciente afirmou que o filho se encontrava aos cuidados da mãe. Com relação à condição de saúde apontada pela impetrante, o relatório médico, datado de 21.11.2023 - mais de um ano antes da data do fato -, não prova que a manutenção da prisão cautelar trará prejuízo à saúde do paciente, sobretudo porque, no sistema penitenciário, há possibilidade de acompanhamento médico especializado. Acrescente-se que, ao ser submetido à exame de corpo de delito, peritos do IML constataram que o paciente se encontrava “Consciente, vigil, orientado no tempo e no espaço, colaborativo, discurso coerente, coeso, organizado, humor eutímico, não demonstra ansiedade, não manifesta sintomas psicóticos, volição preservada. Ausência de lesões recentes à ectoscopia.” (ID 244364195 dos autos principais). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES